Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ALEGADA OMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO MUITO ANTIGA. REAVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se houve omissão em relação à avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser excluída a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando se verifica que as condenações criminais utilizadas para valorar negativamente esta circunstância judicial, foram extintas há mais de 10 (dez) anos, tempo considerado pela jurisprudência como razoável para gerar o direito ao esquecimento.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e providos.